Tribunal: TJMT
Processo: 0014026-72.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014026-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLIMPIO DUARTE JUNIOR - CPF: 819.342.031-49 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 822.227.115-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM

CONVERSÃO PARA AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO PERICIAL -

ERROR IN PROCEDENDO
– ART. 477, § 1
o
, DO NCPC – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É nula a sentença proferida sem a devida intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, porquanto configura
error in procedendo
, por inobservância da regra inserta no artigo 477, § 1
o
, do NCPC, e violar os princípios da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Olimpo Duarte Júnio
r
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Restabelecimento do Auxílio-Doença com conversão para Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, julgou improcedente o pedido do benefício pleiteado na inicial (id. 166078231).

Pretende a reforma da sentença sob
o argumento, em preliminar, de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que o magistrado deixou de intimá-lo para se manifestar acerca do laudo pericial, o que fere o disposto no artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, que o laudo pericial foi elaborado por
expert
que não tem capacitação na especialidade da patologia que o acomete, no caso, psiquiatria. Além disso, a perícia comprovou, no mínimo, sua pretérita incapacidade laboral, nos anos de 2014 e 2015, em que pese a realização da perícia ter sido efetivada tão somente 7 (sete) anos após o ajuizamento da ação (id. 166078237).

Sem contrarrazões (id. 166078238).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifestou pelo provimento do recurso (id. 173346665).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Olimpo Duarte Júnio
r
,

contra sentença que julgou improcedente o pedido de Restabelecimento do Auxílio-Doença com conversão para Auxílio-Doença Acidentário
(id. 166078231).

Consta que a
Ação para Restabelecimento do Auxílio- Doença com conversão para Auxílio-Doença Acidentário
, proposta
por
Olimpo Duarte Júnior
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2015, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de conversão do Auxílio-Doença em Auxílio-Doença Acidentário, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2014, que lhe ocasionou
Transtorno Misto Ansioso e depressivo (CID10-F41.2) e Episódio Depressivo Grave (CID10-F32.2),
situação que lhe obsta o exercício da atividade laboral habitual, inclusive lhe conferiu o Auxílio-Doença nº 607784730-9, indevidamente cessado pela Recorrida (id. 2850702).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 166078231):

“(...)
Trata-se de Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por
OLIMPIO DUARTE JUNIOR
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando a procedência da demanda para o fim de que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença comum e sua conversão para auxílio doença acidentário.

Aduz, em síntese, que é empregado do Banco Santander Brasil e em decorrência da atividade laboral foi acometido por doença ocupacional (CID F32. E F41.0.

Relata que esteve em gozo de benefício de auxílio doença entre o período de 17.09.2014 a 06.02.2015, quando o benefício foi cessado mesmo estando com a capacidade laboral reduzida.

Sustenta que apresentou recurso administrativo, contudo o requerido manteve o indeferimento do benefício, desconsiderando o atestado emitido por médico especialista

(...)

Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou Contestação ID nº 37983275, alegando, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Foi proferida sentença nos autos, julgando procedentes os pedidos vindicados na inicial.

Em sede de Apelação, a sentença retro foi cassada sob o fundamento de ter ocorrido cerceamento de defesa, determinando a realização de perícia médica judicial.

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente não apresenta incapacidade laboral (ID nº 85911199).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

(...) entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário com pedido de antecipação de tutela no qual o requerente visa que seja o requerido proceda com o restabelecimento do benefício de auxílio-doença comum e conversão para auxílio doença acidentário (B: 91).

A matéria posta
sub judice
encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

(...)

(...)

Desse modo, verifica-se que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o (a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se faz necessária para garantir a dignidade de todos.

Assim sendo, a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de (...)

Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº. 85911199), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial:

(...)

Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.(...)” (Destaquei)

Irresignado,
Olimpo Duarte Júnior

pretende a reforma da sentença, sob o argumento de
nulidade da sentença, porque não foi intimado para manifestar acerca do laudo pericial, conforme determina o artigo 477, § 1º, do CPC. No mérito, que (1) o laudo pericial foi elaborado por profissional que não detém capacitação na especialidade da patologia que o acomete, no caso, psiquiatria; e, (2) restou, no mínimo, comprovada a sua pretérita incapacidade laboral, nos anos de 2014 e 2015, notadamente porque a perícia foi efetivada somente 7 (sete) anos após propositura da ação (id. 166078237).

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A

aventada preliminar de cerceamento de defesa devido à ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, prospera.

Da minudente análise dos autos, observa-se que a sentença foi proferida logo após a juntada do laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança nomeado pelo juízo, sem, contudo, ser oportunizado as partes se manifestarem acerca da conclusão da perícia (ids. 166078228 e
166078237)
.

Quanto a isso, há previsão expressa no artigo 477, §2
o
, do NCPC:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1
o
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2
o
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3
o
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
.

§ 4
o
O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.” (Destaquei)

No caso, repita-se, a sentença foi proferida sem que houvesse intimação das partes, inclusive do Apelante, para insurgir acerca do laudo pericial, com eventuais impugnações e/ou esclarecimentos, situação que obsta o contraditório e a ampla defesa. Logo, de rigor a declaração de nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa.

Cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES APÓS A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO PROVIDO – RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

A ausência de intimação da parte autora acerca do laudo pericial implicou em cerceamento de defesa, porque inviabilizou a impugnação do resultado da perícia pelo demandante, resultado este que serviu de motivação para a sentença de improcedência.

Diante da imprescindibilidade do laudo pericial para dirimir a controvérsia e, não tendo sido oportunizado ao Recorrente se manifestar sobre ele, mostra-se caracterizado o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa garantidos no art. 5º, LV, da CF/88, sendo de rigor o retorno dos autos à Instância de origem. (N.U 1024346-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) (Destaquei)

“[...]
Configura cerceamento de defesa, e, por consequência, grave ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a ausência de intimação das partes para a manifestação acerca dos documentos juntados aos autos após o saneamento do feito, com base nos quais foi prolatada a sentença.

Sentença desconstituída. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 77252/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 5 de junho de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Ausência de intimação da parte legítima para manifestar sobre a realização de prova pericial.

3.
Ausência de intimação da parte Apelante para se manifestar sobre o laudo pericial
.

4. Nulidade da sentença por restar configurado cerceamento de defesa, haja vista que a parte foi impedida de apresentar quesitos e indicar assistente técnico, ou seja, ofensa ao contraditório e ampla defesa. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 52348/2017, relatora Desembargadora Maria Eroides Kneip Baranjak, julgamento em 22 de janeiro de 2018). [sem negrito no original]” (Destaquei)

Ao proferir

sentença sem a intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, acabou por não ser observada a regra inserta no artigo 477, § 1
o
, do NCPC, incidindo em
error in procedendo.

Forte nessas razões,
CONHEÇO O RECURSO
interposto por

Olimpo Duarte Júnior

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão recorrida, por inobservância da regra do artigo 477, § 1º, do CPC, com retorno dos autos à Comarca, para regular instrução da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023